Tribunal: STF
Processo: Rcl 74987
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 23.12.2024, por Amanda de Freitas Kasper, contra ato do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Alega-se contrariedade à decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.



    2. A reclamante relata que, “a reclamante foi presa “em flagrante” no dia 05.12.2024, sob a leviana acusação de que estaria envolvida com a traficância de entorpecentes” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “a defesa técnica [pugnou] pela concessão de liberdade provisória ou a concessão de medidas cautelares diversas da prisão nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, e ainda, subsidiariamente, a concessão de PRISÃO DOMICILIAR à reclamante, uma vez que a mesma é mãe de uma menor com apenas 4 (quatro) anos de idade” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “a defesa técnica da reclamante, inconformada com a decisão da juíza de piso, impetrou ordem de habeas corpus perante o TRIBUNAL GAÚCHO, pugnando expressamente pela aplicabilidade do precedente paradigmático do HABEAS CORPUS COLETIVO nº 143.641/SP. Os argumentos do TJRS, basicamente reproduziram a decisão da juíza de piso e negaram as diretrizes fixadas no HC Coletivo nº 143.641/SP” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) o recebimento e devido processamento da presente RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, na forma e para todos os efeitos legais;



    b) a concessão de LIMINAR para determinar a imediata conversão da prisão preventiva decretada em desfavor da Reclamante, por prisão domiciliar, com fulcro no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal; 



    c) ao final, após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvido o Ministério Público Federal, seja julgada procedente a RECLAMAÇÃO, para manter íntegra a autoridade do julgamento da Suprema Corte nos autos do HC 143.641, inclusive confirmando-se a liminar” (fl. 29, e-doc. 1).



    3. Em 24.12.2024, o Ministro Presidente deste Supremo Tribunal requisitou informações à autoridade reclamada, prestadas em 26.12.2024.



    4. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    6. Põe-se em foco na presente reclamação se a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teria contrariado a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível a reclamação na qual se aponte como paradigma julgamento de habeas corpus coletivo, como ocorre na espécie.



    Ao julgar o Habeas Corpus coletivo n. 143.641, a Segunda Turma assentou que, “nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.



    Ao negar seguimento à Reclamação n. 33.609, o Ministro Luiz Fux decidiu:



    “A presente reclamação é manifestamente incognoscível.



    Deveras, no julgamento do HC nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, materializador de habeas corpus coletivo, restou expressamente assentado que, nas hipóteses de descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso, e não a reclamação.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 30.309, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/6/2018, Rcl. 30.704, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 08/06/2018, Rcl 29.892, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/3/2018” (decisão monocrática, DJe 12.3.2019).



    Confiram-se também as decisões monocráticas: Rcl n. 33.393, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.2.2019; Rcl n. 33.222, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2019; Rcl n. 33.219, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.2.2019; Rcl n. 33.109, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.2.2019; e Rcl n. 50.399, de minha relatoria, DJe 17.11.2021.



    Na mesma linha é o seguinte julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INSTRUMENTO INADEQUADO PARA OS FINS PRETENDIDOS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC COLETIVO 143.641/SP. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir a ação reclamatória como sucedâneo recursal, haja vista que ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal’ (Rcl 4.381/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). III – No julgamento do HC coletivo 143.641/SP, ora invocado como paradigma pela reclamante, o Plenário decidiu que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 32.711-AgR, Relator o o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.2.2019).



    8. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao converter a prisão em flagrante da reclamante em preventiva, o juízo de primeira instância assentou:



    “(...) Já homologado o APF, e considerando que a alegação da Defesa, hoje trazida, necessita de demonstração probatória, o que será feito quando da instrução processual, passo ao exame quanto à segregação cautelar. Comprovada a materialidade delitiva (com a apreensão de entorpecentes) e havendo indícios mínimos de autoria, entendo que estão também presentes os fundamentos para a segregação cautelar. Ainda que o delito, em tese, praticado não seja daqueles com violência ou grave ameaça à pessoa, é de se observar, pela certidão de antecedentes (evento 16, CERTANTCRIM1), que a flagrada registra uma condenação pelo mesmo delito em questão (cumulada com organização criminosa) e ainda foi denunciada recentemente pela prática de fato que teria ocorrido em maio/24, também por tráfico e associação para o tráfico. Daí que entendo que a reiteração da mesma conduta, a par de implicar em pena mais severa em caso de condenação, inclusive sem aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, indica a necessidade da segregação preventiva da flagrada para garantia da ordem pública, a fim de frear seu agir delituoso. E veja-se que a existência de filhos menores não autoriza, por si só, a concessão de liberdade provisória, quando o juízo entender pela necessidade da segregação. E no caso em questão, ainda é de se duvidar sobre a proteção da infante que reside com a mãe em local de prática delitiva. Ademais, não é o caso de fixação de medidas cautelares na forma do art. 319 do CPP, não se revelam suficientes para o caso. Diante do exposto, com base nos argumentos acima, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA da flagrada, medida necessária para garantia da ordem pública, nos termos previsto pelo art. 310, c/c art. 312 e 313, I, todos do CPP”.



    A Terceira Câmara Criminal do Tribunal, ao denegar o habeas corpus impetrado em favor de Amanda de Freitas Kasper, assentou não haver constrangimento ilegal na prisão preventiva da beneficiária, aos seguintes fundamentos:



    “(...) o argumento de que é mãe de filha de 04 anos de idade - processo 5377004- 08.2024.8.21.7000/TJRS, evento 1, CERTNASC2 ), o que poderia ensejar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, conforme art. 318, inc. V, do CPP e o entendimento exposto no HC Coletivo 143.641, julgado pelo STF, não pode ser observado sem os demais elementos que compõem o caso concreto.



    Tal impropriedade é a falha no silogismo feito pela impetrante, a qual, em suma, tem como premissa maior (normativa) a seguinte: o HC Coletivo nº 143.641 determina a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excluindo apenas as mães que praticaram crimes mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes. Como a paciente é mãe de criança menores de doze anos e não praticou crimes mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes (premissa menor, fática), deveria, em conclusão, ter a sua prisão preventiva substituída pela domiciliar.



    Ocorre que o HC Coletivo nº 143.641 estabeleceu nuances no seu próprio parâmetro normativo, prevendo exceções à liberação coletiva de mulheres mães de infantes menores de doze anos. Mais que isso, os tribunais do país, provavelmente refletindo muito mais as preocupações do voto vencido do Ministro Fachin -- o qual enfatizou mais de uma vez a necessidade de análise das circunstâncias do caso concreto para a decisão final dos pedidos/exames de liberdade provisória --, vêm justamente concretizando, caso a caso, as diretrizes do HC Coletivo 143.641.



    No próprio STF, vemos essa particularização:



    A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto [negrito meu] (RHC 216.353 AgR, Relator: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 16.08.2022, DJe-164 de 19.08.2022).



    Em suma, ser mãe de filho menor de doze anos não é condição suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar. É necessária a análise de outros critérios, subjetivos e objetivos, pelo julgador.



    O caso concreto -- alertado sempre, mas esquecido com a muita frequência -- pode sim apresentar circunstâncias excepcionais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, tais quais a atuação em organização criminosa, a gravidade concreta do delito, dentre outras constatadas pelo magistrado, como referido pelo mesmo STJ (AgRg no RHC n. 159.053/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8.11.2022, DJe de 18.11.2022).



    E assim ocorreu. Pelos elementos até agora angariados, em tese, a paciente atua na traficância em ‘ambiente familiar’ sendo, nas palavras do magistrado: de ‘se duvidar sobre a proteção da infante que reside com a mãe em local de prática delitiva’. De tal forma, não fica evidente a proteção e o amparo materno, parecendo - em juízo perfunctório - que a criança está diretamente exposta aos efeitos colaterais e deletérios da traficância. Com efeito, há indícios de que a liberdade da paciente pode sim ser considerada ainda mais prejudicial ao desenvolvimento de sua filha”. (grifos nossos)



    9. Diferente do alegado na inicial, consta dos autos ter sido apresentada fundamentação idônea para a não substituição da prisão cautelar da reclamante pela prisão domiciliar. Foi considerada a gravidade concreta da conduta imputada para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sendo ressaltado ter a reclamante sido presa com “variedade de droga (maconha e cocaína), porcionada, a indicar o real perigo a ordem pública”.



    O pedido de concessão de prisão domiciliar foi indeferido por não preencher a reclamante os requisitos para a concessão desse benefício, tendo sido enfatizado que, “pelos elementos até agora angariados, em tese, a paciente atua na traficância em ‘ambiente familiar’ sendo, nas palavras do magistrado: de ‘se duvidar sobre a proteção da infante que reside com a mãe em local de prática delitiva’. De tal forma, não fica evidente a proteção e o amparo materno, parecendo - em juízo perfunctório - que a criança está diretamente exposta aos efeitos colaterais e deletérios da traficância. Com efeito, há indícios de que a liberdade da paciente pode sim ser considerada ainda mais prejudicial ao desenvolvimento de sua filha”.



    Para rever a conclusão apresentada pela autoridade reclamada, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade judiciária, tornando-se imprescindível o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, a que não se presta a reclamação. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora